Tribunal: TJMT
Processo: 1019063-29.2016.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019063-29.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CRISTIANE DE JESUS BARCELO - CPF: 708.438.131-72 (APELADO), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), CRISTIANE DE JESUS BARCELO - CPF: 708.438.131-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), A. M. B. C. (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PASSAGEM AÉREA – EMBARQUE NÃO REALIZADO – CULPA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA – INOBSERVÂNCIA DO ART. 373, II DO CPC - FALHA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL – AUSÊNCIA DE PROVA DO DESEMBOLSO DA QUANTIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

O Código Consumerista expõe no artigo 14 que o fornecedor é responsável pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, independentemente de culpa.

Em que pese a empresa aérea sustentar a tese de que o embarque não ocorreu por culpa exclusiva do Apelado que não chegou ao local do embarque com a antecedência de 60 minutos, deixou de colacionar aos autos provas de que o consumidor foi informado a respeito do tempo mínimo para apresentação para o embarque, assim como não foi apresentado pela Recorrente provas que deixem entrever o comparecimento do Apelado fora do prazo assinalado (60 minutos).

É indevido o ressarcimento de quantia quando o consumidor deixa de comprovar o efetivo desembolso.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.º 1019063-29.2016.8.11.0041

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 5.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Indenizatória de Reparação por Danos Materiais e Morais

movida por
A. M. B. C.
, representado por sua genitora, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a Recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, bem como a restituir a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) cobrada indevidamente do autor.

Ainda condenou a Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

Em suas razões, a Apelante alega que o embarque não ocorreu por culpa exclusiva do Apelado, eis que não se apresentou com a necessária antecedência para realização do
check-in.
Logo, não há falar em indenização por danos morais.

Assegura que o Recorrido não tem legitimidade para postular ser ressarcido no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), pois consoante afirmado na peça inaugural, a despesa foi custeada por sua tia.

Sob esses argumentos, requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. De modo alternativo, pede a redução do
quantum
indenizatório.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID. 53518977).

Eis o relatório.

Cuiabá, 30 de agosto de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020